Tribunal: TJSP
Processo: 2021789-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Inclusão no CNIB. Indeferimento. Irresignação da parte exequente. Descabimento. A fase de execução deve privilegiar a máxima efetividade da prestação jurisdicional. No presente caso, porém, precoce o pedido de acesso ao serviço como o CNIB na tentativa da localização de bens da devedora. Pesquisa que só deve ser deferida depois de esgotadas todas as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Inclusão no CNIB. Indeferimento. Irresignação da parte exequente. Descabimento. A fase de execução deve privilegiar a máxima efetividade da prestação jurisdicional. No presente caso, porém, precoce o pedido de acesso ao serviço como o CNIB na tentativa da localização de bens da devedora. Pesquisa que só deve ser deferida depois de esgotadas todas as tentativas para localização de bens, o que não ocorreu no presente caso. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000239439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2021789-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado JC LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021789-26.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21652
2/5
VOTO No 21652
Agravante(s): Banco Bradesco S/A
Agravado(s): Jc Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda.
Comarca: Campinas - Foro de Campinas/7a. Vara Cível
Juiz(a): Luis Mario Mori Domingues
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença.
Inclusão no CNIB. Indeferimento. Irresignação da parte
exequente. Descabimento. A fase de execução deve privilegiar
a máxima efetividade da prestação jurisdicional. No presente
caso, porém, precoce o pedido de acesso ao serviço como o
CNIB na tentativa da localização de bens da devedora.
Pesquisa que só deve ser deferida depois de esgotadas todas as
tentativas para localização de bens, o que não ocorreu no
presente caso. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 50 dos autos de origem que, em cumprimento de
sentença, indeferiu o pedido de emissão de ordem ao sistema CNIB.
Insurge-se o exequente, ora agravante,
contra o indeferimento do seu pedido para que fosse emanada ordem, por
meio da CNIB, acerca da indisponibilidade dos bens da agravada. Ressalta
que o 'decisum' está em completa dissonância com o entendimento
jurisprudencial dominante.
Recurso processado com efeito devolutivo.
Dispensadas as informações do D. Juízo.
Sem resposta.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021789-26.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21652
3/5
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença
distribuído em abril de 2019 pela instituição financeira em face da parte
devedora, ora agravada, que, devidamente intimada, quedou-se inerte.
A parte exequente, ora agravante, solicitou a
realização de bloqueios via Bacenjud e de pesquisa via Renajud, e,
posteriormente, a inclusão do nome da executada junto ao cadastro do
sistema Serasajud, todos os pedidos deferidos.
Insurge-se contra o indeferimento do pedido
de inscrição do nome da parte executada na Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens – CNIB.
Não assiste razão ao recorrente.
A CNIB é uma ferramenta que integra
ordens judiciais e administrativas sobre a indisponibilidade de bens; a ser
utilizado pelo Juízo, permitindo cadastrar, ativar e desativar usuários,
realizar consultas, bem como aprovar ordem de indisponibilidade de bens,
conforme disposição o Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional
de Justiça:
“Art. 2o - A Central Nacional de Indisponibilidade terá por
finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema,
das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio
imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis
indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das
ordens de indisponibilidades nela cadastrada.
(...)
Art. 4o - A CNIB será constituída por Sistema de Banco de
Dados Eletrônico (DBMS) que será alimentado com as ordens
de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos
demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses
legalmente previstas.”

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021789-26.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21652
4/5
É certo que a execução deve privilegiar a
máxima efetividade da prestação jurisdicional, cabendo ao Juízo, durante a
condução do processo, velar para que o exequente alcance seu objetivo.
In casu, todavia, precoce a realização da
consulta ao CNIB, medida excepcional, que, portanto, só deve ser deferida
depois de esgotadas todas as tentativas para localização de bens da
devedora, o que ainda não ocorreu.
Nesse sentido, julgados recentes deste E.
Tribunal:
2182401-06.2018.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/10/2018
Data de publicação: 31/10/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução.
Decisão que indeferiu pesquisa via CNIB. Irresignação da
parte exequente. Descabimento. A fase de execução deve
privilegiar a máxima efetividade da prestação jurisdicional. In
casu, todavia, precoce o pedido de acesso ao serviço como o
CNIB na tentativa da localização de bens dos devedores.
Pesquisa que só deve ser deferida depois de esgotadas todas as
tentativas para localização de bens dos devedores, o que não
ocorreu no presente caso. Decisão mantida. Recurso não
provido.
2186613-70.2018.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Simões de Vergueiro
Comarca: Birigüi
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/10/2018
Data de publicação: 09/10/2018
Data de registro: 09/10/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA
PESQUISA PELO SISTEMA "RENAJUD" ACERCA DE
BENS
PENHORÁVEIS
DE
TITULARIDADE
DO
EXECUTADO,
ASSIM
COMO
PEDIDO
DE
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
JUNTO
A
CNIB
(CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE
BENS) - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, DIANTE DO
PATENTE PREJUÍZO IMPOSTO A PARTE, QUE NÃO
OBTEVE INFORMES PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS
PERTENCENTES AO EXECUTADO ATRAVÉS DAS

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021789-26.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21652
5/5
PESQUISAS REALIZADAS POR MEIOS ELETRÔNICOS,
OBSTANDO ASSIM O REGULAR ANDAMENTO DO
FEITO
PEDIDO DE REFORMA - INCORREÇÃO
PARCIAL
DA
R.
DECISÃO
PROFERIDA
-
EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA - SUFICIENTES
TENTATIVAS,
AINDA
QUE
FRUSTRADAS,
DE
LOCALIZAÇÃO
DE
BENS
DOS
EXECUTADOS
-
IMPOSSIBILIDADE DO AGRAVANTE SE UTILIZAR DO
MEIO PRETENDIDO POR FORÇA PRÓPRIA PEDIDO
PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NACIONAL
DE INDISPONIBILIDADE DE BENS 'CNIB'
NÃO
ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE
BENS DOS EXECUTADOS, MEDIDA EXCEPCIONAL
QUE RECLAMA O ATENDIMENTO DE TODOS OS
CRITÉRIOS, ESTE JÁ DEFINIDOS EM SEDE DE
RECURSO REPETITIVO RESP 1.377.507/SP RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
2227784-41.2017.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Municipais
Relator(a): Mônica Serrano
Comarca: Votuporanga
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/06/2018
Data de publicação: 13/07/2018
Data de registro: 13/07/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal
Penhora online Renovação de pedido de bloqueio de recursos
Indeferimento por falta de bens do executado Decisão
reformada Interregno razoável entre o último pedido e o
requerimento feito Cadastro no CNIB Provimento 39/ CNJ
- STJ firmou entendimento de que é possível desde que
esgotadas diligências para localização de bens do devedor,
inclusive BACENJUD - RECURSO PROVIDO EM PARTE,
com observação.
Destarte, de rigor o indeferimento do pleito
da parte exequente.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator